Tribunal: TJSP
Processo: 0018454-92.2013.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0018454-
92.2013.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são apelantes
ROBERTO CARLOS RODRIGUES e JOSE MACELIO ALENCAR OLIVEIRA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Prejudicado o exame do apelo, julgaram, de
ofício, extinta a punibilidade dos apelantes, José Macelio Alencar de Oliveira e
Roberto Carlos Rodrigues, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com os artigos 109, inciso
V, 110, parágrafo 1o, e 118, todos do Código Penal. Comunique-se. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 5 de março de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018454-92.2013.8.26.0577 São José dos Campos Voto no 33.018
2
APELAÇÃO CRIMINAL N° 0018454-92.2013.8.26.0577
APELANTES: ROBERTO CARLOS RODRIGUES E JOSE MACELIO
ALENCAR OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
VOTO No 33.018
EMENTA:
Apelação
criminal
–
Receptação
–
Sentença condenatória – Pretendida a absolvição
por
insuficiência
de
provas
–
Ocorrência
da
prescrição
da
pretensão
punitiva
estatal
–
Reconhecimento da modalidade intercorrente –
Decurso do interstício legal entre a data da
publicação da sentença e a deste julgamento.
Extinção da punibilidade declarada, prejudicado o
apelo.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que José Macelio Alencar de Oliveira e Roberto
Carlos Rodrigues, por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal,
foram condenados às penas de 1 (um) ano de reclusão, em regime
inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima, substituída
a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente na
prestação pecuniária de um salário mínimo.
Inconformados, recorrem. Acenando com a
insuficiência probatória, pugnam pela absolvição.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018454-92.2013.8.26.0577 São José dos Campos Voto no 33.018
3
É o relatório.
2. Importa considerar ter o caso dos autos sido
fulminado pela prescrição da pretensão punitiva estatal, prejudicado o
apelo, o que se conhece, de ofício, por força do disposto no artigo 61 do
Código de Processo Penal.
Com efeito, em face da quantidade da pena
corporal aplicada aos apelantes, não superior a dois anos, sem
irresignação ministerial, o prazo prescricional é de quatro anos (arts.
109, V, e 110, § 1o, CP).
Pois bem. No caso sub examine, considerando-
se a data da publicação da r. sentença condenatória (27.10.2015 fls.
310), segue-se que o quadriênio legal consumou-se em 27.10.2019, a
denotar ter o Estado decaído do direito de perseguir a punição dos
apelantes, por ter se verificado a prescrição da pretensão punitiva na
modalidade intercorrente, prejudicada, assim, a análise do mérito posto
no recurso.
Convém anotar, por fim, que as penas
restritivas de direitos, por se classificarem como mais leves, prescrevem
com a mais grave:
"Dispõe o artigo 118 do CP que as penas leves
prescrevem com as mais graves. São penas mais leves
aquelas que, em sua natureza ou quantidade, implicam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018454-92.2013.8.26.0577 São José dos Campos Voto no 33.018
4
em menor sofrimento imposto acusado ou condenado.
Assim, as restritivas de direito e a multa são mais
leves
que
a
privativa
de
liberdade
(reclusão,
detenção ou prisão simples)".1
3. Diante do exposto, prejudicado o exame do
apelo, julga-se, de ofício, extinta a punibilidade dos apelantes,
José Macelio Alencar de Oliveira e Roberto Carlos Rodrigues, pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro no
artigo 107, inciso IV, combinado com os artigos 109, inciso V, 110,
parágrafo 1o, e 118, todos do Código Penal. Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)
1 - René Ariel Dotti, Curso de Direito Penal, Parte Geral, Rio de Janeiro, Editora Forense, 1a edição, 2001, p. 687-688.